Tribunal: TJDFT
Processo: 0008039-73.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008039-73.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Distrito Federal, devidamente intimado sobre os percentuais dos sucessores de JADIR GOMES DO NASCIMENTO (ID: 24802507), quedou-se inerte (ID: 25907530). A decisão de ID: 12403875 declarou saneado o feito quanto aos substituídos que prosseguem na ação. No ID: 15500100, os cálculos foram homologados e determinou-se a aplicação da Lei distrital n. 3.624/2005 e a intimação do SINDIRETA para esclarecer se algum beneficiário tinha interesse em renunciar ao excesso, para fins de expedição de RPV. De outra banda, no ID: 20276413, a decisão afastou a incidência da Lei local n. 3.624/2005, e oportunizou que os créditos dos servidores possam ser pagos por meio de requisição de pequeno valor, até o patamar de 40 (quarenta) salários mínimos. No ID: 12403575, encontra-se acostado o acordo firmado entre as partes e no ID: 12403607, os honorários contratuais foram majorados em 20% (vinte por cento). A aplicação do IPCA-E foi determinada pelo v. acórdão de ID: 12403755 e os honorários da execução fixados em 5% (cinco por cento), segundo a decisão de ID: 12403383. No ID: 12403723, consta a decisão que deferiu a habilitação dos sucessores do citado servidor falecido. É o relato necessário. Decido. Diante da ausência de divergência entre as partes sobre os percentuais dos sucessores de JADIR GOMES DO NASCIMENTO (ID: 24802507), homologo as quotas na forma proposta pelo exequente. Por isso, remetam-se os autos à douta Contadoria Judicial para a atualização de cálculos dos servidores JADER ZETACIO LUSTOSA BASTOS, SUCESSORES DE JADIR GOMES DO NASCIMENTO, JANE FRANCISCA DE SOUZA, JAILMA ANA VALDEVINO DA SILVA, JAIR GUEDES CIRINEU, JAIR NAVES DA SILVA e JAIRO BATISTA DE OLIVEIRA, e SUCESSORES DE JADIR GOMES DO NASCIMENTO (JANAINA SILVA GOMES DO NASCIMENTO CAVALCANTE, ARION SILVA GOMES DO NASCIMENTO e ALINE SILVA GOMES DO NASCIMENTO), devendo-se observar o disposto nas cláusulas 6 e 7 da transação noticiada no ID: 12403575, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado no ID: 12403607, e honorários da execução arbitrados em 5% (cinco por cento), conforme decisão de ID: 12403383, incidentes, inclusive, sobre os créditos dos servidores anuentes. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 25 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador